Tribunal: TJMT
Processo: 1009750-22.2020.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009750-22.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Testamento, Inventário e Partilha, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVANILDE ANGELICA DE SOUZA - CPF: 765.329.411-15 (AGRAVADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO), ALINE ROSA REZENDE MATOS - CPF: 338.704.758-46 (AGRAVANTE), ROBERTO ALVES VIEIRA - CPF: 970.460.608-78 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR GUERRA VIEIRA - CPF: 908.493.531-49 (ADVOGADO), ELISABETE RODRIGUES DE MATOS - CPF: 066.459.048-94 (AGRAVANTE), JOSE DARCI DA ROCHA - CPF: 002.654.728-73 (ADVOGADO), RICARDO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 083.088.898-59 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO GOULART - CPF: 257.902.728-94 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA MANCINI BRANDAO - CPF: 324.171.548-54 (ADVOGADO), GILBERTO LUIZ CANOLA JUNIOR - CPF: 350.043.598-06 (ADVOGADO), RODRIGO REZENDE MATOS - CPF: 031.250.471-37 (AGRAVANTE), ROGERIO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 047.131.448-00 (AGRAVANTE), SUSANA RODRIGUES DE MATOS - CPF: 093.031.428-02 (AGRAVANTE), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (ADVOGADO), JULIANA ZANONI RIZZATO - CPF: 020.050.551-31 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS PACIENTES ONCOLOGICOS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 11.161.816/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), CENTRO DE REABILITACAO LOUIS BRAILLE - CNPJ: 00.177.436/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (ADVOGADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ASSISTENTE), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ASSISTENTE), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (ASSISTENTE), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE ROSA REZENDE MATOS - CPF: 338.704.758-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISABETE RODRIGUES DE MATOS - CPF: 066.459.048-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA ZANONI RIZZATO - CPF: 020.050.551-31 (TERCEIRO INTERESSADO), SUSANA RODRIGUES DE MATOS - CPF: 093.031.428-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 047.131.448-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM REZENDE DE MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON DOCCUSSE (TERCEIRO INTERESSADO), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CANCELAMENTO DE ESCRITURA PÚBLICA DE REVOGAÇÃO DE TESTAMENTO. INCAPACIDADE DO TESTADOR. AUSÊNCIA DE DISCERNIMENTO. REVOGAÇÃO TESTAMENTÁRIA INEFICAZ.
S
ENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Ricardo Rodrigues de Matos e Rodrigo Rezende Matos contra sentença proferida na "Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Cancelamento de Escritura Pública de Revogação de Testamento", ajuizada por Ivanilde Angélica de Souza. O magistrado de primeiro grau declarou a nulidade da Escritura Pública de Revogação do Testamento Público lavrada por Joaquim Rezende de Matos, restabelecendo a eficácia do testamento anterior datado de 27/07/2017, ao fundamento de incapacidade plena do testador para manifestar sua vontade no momento do ato. Os apelantes alegam cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e buscam a reforma da sentença para validar a revogação testamentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial para avaliação da capacidade do testador; e (ii) estabelecer se a incapacidade do testador compromete a validade da escritura pública de revogação testamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recolhimento do preparo do recurso de apelação impede o conhecimento do agravo interno referente à justiça gratuita, por preclusão lógica, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil .

O indeferimento da prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando as provas documentais e orais já existentes nos autos são suficientes para o convencimento judicial, em respeito aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

A capacidade para testar ou revogar testamento presume-se, mas pode ser infirmada por provas robustas. No caso, as evidências demonstram que o testador, acometido por grave debilidade física e mental após acidente vascular cerebral, era incapaz de exprimir sua vontade no momento da revogação testamentária.

A ausência do curador provisório, designado no processo de interdição, no ato de revogação testamentária, aliada à incapacidade do testador, reforça a nulidade do ato, conforme os arts. 104, I, e 166, I, do Código Civil.

A manutenção do testamento anterior (27/07/2017) é medida que respeita a preservação da última manifestação válida de vontade do testador, em conformidade com os princípios que regem o Direito Sucessório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A capacidade testamentária presume-se, mas sua inexistência pode ser reconhecida mediante prova robusta de que o testador era incapaz de exprimir sua vontade no momento do ato.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório documental e testemunhal é suficiente para a formação do convencimento judicial.

A revogação testamentária é nula quando realizada por agente incapaz, nos termos dos arts. 104, I, e 166, I, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação de n. 1009750-22.2020.8.11.0003 interposto por
RICARDO RODRIGUES DE MATOS
e
RODRIGO REZENDE MATOS
contra sentença proferida na “Ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c cancelamento de escritura pública de revogação de testamento” em face de
IVANILDE ANGELICA DE SOUZA
perante a 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis - MT.

Em sentença, o magistrado
a quo
julgou procedente a ação nos seguintes termos:

“(...),
julgo procedente o pedido veiculado no petitório inaugural, pelo que declaro a nulidade da Escritura Pública de Revogação do Testamento Público, lavrada perante o 4o (Quarto) Tabelionato de Notas da Comarca de Rondonópolis/MT
, registrada entre as fls. 77/79 do Livro 0001 (ID: 32920715, págs. 01/03), convertendo em definitiva a liminar deferida na decisão de ID: 33933691, reestabelecendo, após o trânsito em julgado desta sentença, a eficácia do testamento datado de 27.07.2017, deixado pelo Sr. Joaquim Rezende de Matos, determinando para isso a expedição dos atos de estilo (ofícios a cartórios e demais órgãos públicos de registro de bens).

35. Como corolário natural do julgado, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Ritos, ficando isentos dessa condenação o sexto, sétimo e oitavo requeridos – Susana Rodrigues de Matos, Juliana Zanoni Rizatto e Adilson Doccusse – já que não resistiram à pretensão autoral (ID: 36271296) e formularam pedido expresso no sentido da isenção em alegações finais.

36. Traslade-se cópia desta sentença aos autos da Ação de Inventário n.o 1005974-14.2020.8.11.0003, que deverá ter o seu curso normal, após o trânsito em julgado desta sentença.
” (g.n).

Em suas razões (ID. 183246739) os apelantes alegam ocorrência de cerceamento de defesa, considerando as mudanças no comportamento do Sr. Joaquim Rezende, testador já falecido, após a interrupção do medicamento, que apontam ter feito o testador recobrar sua capacidade, por isso imperiosa a avaliação de médico perito, para se manifestar sobre os documentos técnico-médicos e atestar as possíveis consequências psicológicas da intoxicação por benzodiazepínicos.

Aduzem que ao indeferir tal prova, não foi oportunizando o direito de defesa das partes, pois, é através delas, que se chegará a conclusão de que o de cujus após deixar de consumir a medicação passou a retomar sua consciência.

Argumentam que restou comprovado nos autos, tanto por documentos quanto pelo depoimento das testemunhas que o Sr. Joaquim Rezende, na data da revogação testamentária (25/04/2019), podia expressar livremente sua vontade, estando em pleno vigor mental, e apto para o ato.

Sustentam que inclusive o Tabelião – Sr. Áureo, dotado de fé-pública, atestou pessoalmente que conversou e entrevistou o
de cujus
, fazendo-lhe diversas perguntas, sempre corretamente respondidas pelo Sr. Joaquim, tudo expressamente descrito na escritura pública e ratificado em seu depoimento quando da audiência de instrução.

Suscitam ser incabível a impossibilidade de assinatura a rogo, porquanto cumpridos os requisitos do artigo 1.865 do Código Civil, vez que resta expresso no ato revogatório a incapacidade física do Sr. Joaquim, bem como consta sua impressão digital.

Requereu o deferimento da justiça gratuita; acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial pleiteada, no mérito requer provimento para reformar a r. sentença e julgar a demanda improcedente.

Contrarrazões sob ID. 183246748.

Justiça gratuita indeferida (ID. 185623160).

Agravo interno interposto em face do indeferimento da assistência judiciária gratuita (ID. 188058665).

Recolhimento do preparo realizado e certificado (IDs. 207803246 e 208706663).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico a perda de interesse recursal inerente ao Recurso de Agravo Interno

(ID. 188058665) interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a assistência judiciária gratuita pleiteada (ID. 185623160), uma vez que a parte agravante recolheu o preparo do recurso de apelação após o protocolo do recurso regimental.

O recolhimento do preparo obsta o conhecimento da matéria referente à gratuidade judiciária por preclusão lógica, em atenção ao disposto no Código de Processo Civil:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” (g.n).

Julgo prejudicado o Recurso de Agravo Interno.

A alegação de cerceamento de defesa se confunde com o mérito recursal, motivo pelo qual os analiso conjuntamente.

O presente Recurso de Apelação versa sobre uma Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, com pedido de cancelamento da Escritura Pública de Revogação de Testamento Público (ID. 183248666 - Pág. 1).

A presente ação foi ajuizada por Ivanilde Angélia de Souza, visando à nulidade do ato de revogação testamentária realizado pelo Sr. Joaquim Rezende de Matos, alegando incapacidade mental do testador à época da prática do ato.

O magistrado de primeiro grau, em sentença, reconheceu a nulidade da revogação testamentária, declarando restabelecida a eficácia do testamento anterior (datado de 27/07/2017), sob o fundamento de que o testador não possuía capacidade plena para manifestar sua vontade, em razão da vigência da interdição e comprovada debilidade física e mental.

Além disso, apontou-se a ausência de formalidades essenciais, como a presença de seu curador provisório designado no processo de interdição no ato solene de revogação testamentária impugnada judicialmente.

Os apelantes, Ricardo Rodrigues de Matos e Rodrigo Rezende de Matos, insurgem-se contra a sentença, alegando cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial, que seria essencial para comprovar a capacidade do testador no momento do ato. No mérito, sustentam a validade da revogação testamentária, argumentando que o tabelião constatou a higidez mental do testador.

Analisando detidamente os autos, verifico que o caderno processual é composto por ampla prova documental e oral, realizada esta última em audiência de instrução (ID. 183248977 - Pág. 1 e seguintes).

De forma uníssona, tantos os documentos anexados como os depoentes declararam e confirmaram que o Sr. Joaquim Rezende de Matos, após sofrer um acidente vascular cerebral em 17.01.2019, ficou impossibilitado de falar, movimentar a cabeça ou escrever, limitando-se a se comunicar por meio de gestos, isso é fato incontroverso.

É notória a convergência entre os testemunhos colhidos e as provas documentais, que reforça a conclusão de que o estado de saúde do falecido testador, após o AVC, resultou em severas limitações funcionais, bem como a sua impossibilidade de comunicação verbal ou escrita, evidenciando que o único meio de interação do Sr. Joaquim era realizado por sinais gestuais.

Os elementos constantes dos autos indicam que o Sr. Joaquim Rezende de Matos, à época da revogação testamentária (25/04/2019), era incapaz de exprimir sua vontade de maneira válida, devido a limitações físicas e mentais resultantes do seu estado de saúde delicado e de sua idade avançada.

A decisão liminar proferida na Ação de Interdição n.o 1002276-34.2019.8.11.0003, em 22/03/2019, que nomeou curador provisório, o Sr. Rogério Rodrigues de Matos, ora apelado, confirma tal incapacidade. (ID. 18849594 - Pág. 1).

Em vista disso, o magistrado diretor do feito consignou em sentença:

“(...)

26. Nesse diapasão, do depoimento do 5o requerido, Sr. Rogério Rodrigues de Matos, curador provisório, extrai-se que ele mencionou o fato de que somente a Sr.a Sulemir Maria da Silva, cuidadora do falecido, é quem o entendia, através de gestos que ele fazia.

Assim, a par dessa afirmação, não se mostra plausível que, em apenas duas semanas após o dia 11.04.2019 – ocasião em que o curador provisório foi, de fato, investido em seu múnus na residência do falecido e a cuidadora Sulemir Maria da Silva começou a trabalhar com ele –, exatamente no dia 25.04.2019 (ocasião da revogação do testamento no Cartório Extrajudicial), esta já tenha conseguido entender, só através de gestos, que o Sr. Joaquim Rezende de Matos tinha feito um testamento (datado de 27.07.2017) e que queria revogá-lo e ter ela comunicado esse fato ao curador provisório, que teria providenciado imediatamente o necessário para tal.

Essa tese, por sinal, não se coaduna com a versão da própria cuidadora que, em seu depoimento pessoal, disse ao juízo que teria ido ao Cartório Extrajudicial em atenção à solicitação do próprio Sr. Joaquim Rezende de Matos, sem saber, a priori, para aonde estavam indo naquele dia.” (g.n).

Conquanto o tabelião tenha relatado um comportamento coerente do testador, o próprio depoimento testemunhal indicou que a comunicação do testador limitava-se a gestos e que sua cuidadora era a única pessoa capaz de compreendê-lo.

Este cenário é incompatível com o discernimento exigido para um ato de revogação testamentária, conforme previsto Código Civil:

“Art. 4o São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)

(...)

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência).

(...)

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

(...)

Art. 1.971. A revogação produzirá seus efeitos, ainda quando o testamento, que a encerra, vier a caducar por exclusão, incapacidade ou renúncia do herdeiro nele nomeado; não valerá, se o testamento revogatório for anulado por omissão ou infração de solenidades essenciais ou por vícios intrínsecos.
” (g.n).

Deve prevalecer o testamento anterior (datado de 27/07/2017), vez que inexiste nulidade em seu âmago, diversamente da escritura pública de revogação, confeccionada quando o testador estava interditado e incapaz, seja formalmente, seja por questões fisiológicas.

É cediço que a incapacidade para testar (ou revogar testamento) não pode ser presumida, devendo ser robustamente provada.

Nesse sentido, colaciona-se lição doutrinária:

“Sendo a regra a capacidade do testador, por isso que presumida, as alegações relativas à capacidade haverão de prevalecer se a prova for plena, cabal e concludente. (...)” (Eduardo de Oliveira Leite: In: Direito Civil Aplicado. Vol. 6, RT, 2004, p. 191.).

A Ação de Interdição de n.o 1002276-34.2019.8.11.0003, que nomeou curador provisório ao testador, confirmou a incapacidade do
de cujus
antes da realização da revogação testamentária objurgada.

Segundo dispõe o Código Civil:

“Art. 1.860. Além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento.”

Portanto, a norma exige que a manifestação do testador seja livre e consciente visando a proteção da última vontade do testador, determinando que o ato seja realizado por alguém em plena capacidade de compreender a natureza, os efeitos e as consequências da disposição testamentária.

Essa condição objetiva garantir a autenticidade da declaração de vontade, evitando que eventuais vícios de incapacidade comprometam a validade do ato jurídico.

Assim, a norma harmoniza o princípio da autonomia privada com o dever jurídico de assegurar que a vontade expressa no testamento seja legítima e incontestável.

A interpretação doutrinária preleciona que:

“(...) quem não tiver pleno discernimento (art. 1.860), mesmo não interditado, está proibido de fazer testamento, não tem capacidade testamentária ativa, e é nulo o ato de disposição de última vontade outorgado por esta pessoa” (HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes; PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coord). “Direito das Sucessões – Inventário e Partilha – Teoria, Jurisprudência e Esquemas Práticos”. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 138).

Em virtude do princípio da prevalência da vontade do testador, no entanto, a jurisprudência é firme no sentido de que apenas se restar solidamente demonstrada a falta de discernimento é que o testamento será inválido.

Não basta a incapacidade superveniente, a mera debilidade física do testador ou a sua idade avançada, eis que a capacidade testamentária ativa se presume e, na dúvida, deve prevalecer a ato de disposição de última vontade.

Nesse ponto, o indeferimento da produção de provas não implica em cerceamento de defesa, quando a controvérsia analisada exige prova eminentemente documental, e é suficiente para formar o convencimento do julgador, não se fazendo necessária ampla dilação probatória.

Em que pese o esforço dos apelantes em demonstrar que houve cerceamento de defesa por ausência de perícia médica indireta nos exames e laudos do
de cujus
, não resta ofendido o principio da ampla defesa.

Compulsando as provas anexadas, percebe-se que o testador realizou em 15/02/2019 tomografia computadorizada do crânio que indicou presença de lesões cerebrais sérias.

ID. 183248661 - Pág. 1:

Verifico laudo psicossocial produzido na ação de interdição que concluiu que “
o idoso não conseguiu estabelecer vinculação durante o atendimento...”
bem como necessidade de “
vigilância e proteção pessoal, necessitando de cuidado de terceiros em seu dia a d
ia”.

ID. 21722128 - Pág. 1:

(...)

As provas documentais e testemunhais produzidas nos autos são suficientes para atestar a incapacidade civil do testador no momento da revogação testamentária.

O laudo psicossocial elaborado na ação de interdição revela de forma clara que o testador não conseguiu estabelecer vinculação durante o atendimento, demonstrando grave comprometimento em sua cognição e comunicação, além de concluir pela necessidade de vigilância, proteção pessoal e cuidados de terceiros em sua rotina.

Ademais, a tomografia computadorizada do crânio realizada em 15/02/2019 apontou lesões cerebrais sérias, corroborando a existência de alterações significativas na saúde mental do testador.

Esses elementos, somados ao conjunto probatório dos autos, evidenciam, com segurança, a ausência de pleno discernimento do testador à época do ato de revogação testamentária
(25/04/2019), sendo plenamente justificável o reconhecimento de sua incapacidade civil.

Embora o feito tenha sido julgado antecipadamente, a solução da lide está lastreada na farta documentação apresentada pelas partes, tal qual a produzida em audiência de instrução, de modo que a matéria permite, à luz das provas documentais e orais apresentadas, o conhecimento suficiente dos fatos de relevo para o seu deslinde, não havendo aspecto cuja elucidação comporte perquirição pela via probatória reclamada.

Nesse sentido a abalizada lição do doutrinador:

“(...) deve-se ter o julgamento antecipado da lide porque a questão de mérito se resume na aplicação da lei ao caso concreto, já definido pela ausência de qualquer controvérsia em torno dos fatos, e, então, encontra aplicação do princípio do iura novitcuria (art. 330, I, 1a frase), ou, então, porque, apesar da existência de questões de fato que dependam de prova, essa prova não é oral e nem há prova pericial a ser realizada em audiência de instrução, por ser exclusivamente documental, por exemplo.” (art. 330, I, 2a frase). (Arruda Alvim – Curso de Direito Processual Civil - 6a Edição 2023).

Na hipótese, verifica-se que dilação probatória não surtiria qualquer eficácia em proveito do apelante, e sua oportunização, além de atentar ao princípio da economia processual, serviria tão-somente para procrastinar a tramitação do processo.

Nesse sentido é precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE TESTAMENTO. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. DESERÇÃO. RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
CAPACIDADE PARA TESTAR. DEMÊNCIA SENIL. INTERVALOS DE LUCIDEZ. CC/16. PROVA ROBUSTA. NECESSIDADE.
SÚMULA 7/STJ. (...) 5.
É inegável a relevância que o Ordenamento Jurídico pátrio emprega em favor de se preservar a vontade de disposição patrimonial dos sujeitos que assim desejarem fazer. Por outro lado, questão de alta indagação na doutrina e na jurisprudência se coloca acerca da demonstração inequívoca de que o testador, ao testar, se encontrava ou não em perfeito juízo, isto é, se tinha pleno discernimento da formalidade que o testamento encerra. 6. A capacidade para testar é presumida, tornando-se indispensável prova robusta de que efetivamente o testador não se encontrava em condições de exprimir, livre e conscientemente, sua vontade acerca do próprio patrimônio ao tempo em que redigido o testamento. 7. Na hipótese, o Tribunal de origem registrou que, sem risco de equívocos, a prova foi robusta diante do comprovado estado precário de sanidade mental da testadora em momento anterior à lavratura dos testamentos públicos.
Rever essa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 7/STJ). 8. Recursos especiais conhecidos e não providos.” (REsp 1694965/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 07/12/2017) (g.n).

Quanto à alegação de ausência de formalidade essencial no ato da revogação testamentária
, como a ausência do curador provisório designado no processo de interdição, tal fato, por si só, não é cabal para anular o ato, entretanto, a ausência comprovada de capacidade sim.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da matéria, colocando a capacidade mental do testador como condição
sine qua non
norteadora da validade do ato:

"A análise da regularidade da disposição de última vontade deve considerar a máxima preservação do intuito do testador, sendo certo que a constatação de vício formal, por si só, não deve ensejar a invalidação do ato, máxime se demonstrada a capacidade mental do testador, por ocasião do ato, para livremente dispor de seus bens." (AgRg no REsp 1073860/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 01/04/2013).

A validade do ato (revogação de testamento) foi comprometida por ausência de capacidade do agente.

Determina o Código Civil:

“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I – agente capaz;”

É nulo o ato jurídico de revogação testamentária lavrada, vez que comprovado nos autos que o testador não possuía, à época, capacidade civil e discernimento necessários para a administração de seus bens.

Os elementos dos autos evidenciam que o de cujus não estava em pleno gozo de suas faculdades mentais quando da
revogação de testamento.

Em face do exposto, a manutenção da sentença de primeiro grau que declarou a nulidade da Escritura Pública de Revogação de Testamento Público, em razão da comprovada incapacidade do testador é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática inalterada.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais
para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025